Tribunal: TJDFT
Processo: 0012653-69.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0012653-69.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOAO MATEUS RICARTO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. ART. 33, § 4o, LAD. AFASTAMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. IMPOSSIBILIDADE. REGIME PRISIONAL. AGRAVAMENTO. RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não obstante as passagens por atos infracionais não se prestarem para configurar maus antecedentes ou reincidência, a reiteração na prática de ato infracional pode indicar dedicação a atividades criminosas. Precedentes do STJ e TJDFT. 2. A despeito da primariedade e dos bons antecedentes dos acusados, não deve ser reconhecida a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado quando a quantidade de droga apreendida indicar não se tratar de traficante de pequena monta. Precedentes. 3. Aumentada a reprimenda, imperioso o agravamento do regime prisional inicial de aberto para semiaberto (art. 33, § 2o, alínea "b", do Código Penal). 4. Nos termos do art. 44, inciso I, do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando a reprimenda corporal for superior a 4 (quatro) anos de reclusão. 5. Correta a restituição do veículo apreendido quando não demonstrada sua utilização habitual na traficância. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ao rejeitar o pedido de reconhecimento da redutora, violou o § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade ao § 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006, pois a turma julgadora concluiu que o recorrente “conta com uma condenação por crime idêntico ao apurado nestes autos” e, “não bastasse, suas várias anotações da Vara da Infância e da Juventude indicam a prática de atos infracionais análogos aos crimes de estelionato, tráfico de drogas”. (ID 13860867). Assim, rever tal assertiva encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003